Tribunal: TJDFT
Processo: 0706297-15.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-04-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0706297-15.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: IOLANDA PEREIRA IUNES D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo BANCO DO BRASIL S/A em face de decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vigésima Quarta Vara Cível de Brasília que, nos autos da Liquidação de Sentença no 0728681-03.2019.8.07.0001, julgou procedente o pedido fixando o valor da liquidação em R$ 15.060,35 (quinze mil e sessenta reais e trinta e cinco centavos), dando início ao cumprimento de sentença. Narra que se trata de cumprimento de sentença em que a agravada pretende o recebimento dos valores devidos a título de Expurgos Inflacionários relativos ao Plano Econômico denominado Verão, a decisão agravada julgou procedente a liquidação da sentença, fixando o valor devido. Preliminarmente, alega necessidade de limitação subjetiva da sentença coletiva aos associados da entidade que comprovarem sua condição na petição inicial conforme Tema no 499 do Supremo Tribunal Federal. No mérito, defende a limitação da abrangência territorial da sentença coletiva, da necessidade de pérvia liquidação, da impropriedade dos cálculos apresentados pela parte, da necessidade de designação de pericia, da aplicação do índice de 10,14% em fevereiro de 1989, do excesso de execução, da incidência de juros de mora a partir da citação, da atualização monetária e do não cabimento dos honorários advocatícios, conforme Súmula 519 do STJ. Requer a concessão do efeito suspensivo do presente recurso. No mérito, a reforma da decisão agravada. Preparo regularmente recolhido conforme documentos ids. 15020440 e 15020441. Devidamente intimado sobre possível não conhecimento do recurso, o agravante manifestou-se conforme id. 15329198. É o relatório. DECIDO. Da análise dos autos, verifica-se que o presente recurso não se encontra apto a ultrapassar a fase cognitiva, visto que as questões trazidas no agravo sequer foram suscitadas em sede de primeiro grau, revelando-se verdadeira inovação recursal. Transcrevo a decisão agravada: Trata-se de liquidação de sentença interposta por IOLANDA PEREIRA IUNES com supedâneo no julgado de ID no 45425509. A parte Autora apresentou pedido de liquidação de sentença pelo procedimento comum, haja vista a necessidade de apuração do valor devido a título de diferenças de correção monetária de valores depositados em cadernetas de poupança, decorrentes de expurgos inflacionários dos Planos Bresser, Verão, Collor I e Collor II. Citada, a ré não apresentou Contestação (ID no 56072905). A decisão de ID no 56460916 decretou a revelia da parte Ré. É o relatório. Decido. O julgamento antecipado da lide é cabível quando ocorre a revelia, na dicção do artigo 355, inciso II, do Código de Processo Civil. Configura-se a revelia quando o réu, devidamente citado, não responde aos termos da ação, optando pela inércia processual. A revelia é uma presunção relativa, não eximindo o autor de provar o fato constitutivo de seu direito. Cumpre anotar que, no caso, a presunção de verdade decorrente da revelia está sintonizada com a prova documental engendrada nos autos. Trata-se de liquidação de sentença com base na sentença de ID no 45425509. Para que uma obrigação ilíquida possa consubstanciar um título apto a fundamentar uma execução é indispensável que, previamente, proceda-se a liquidação dessa obrigação. A sentença de ID no 45425509 e a decisão proferida no AgRg no AREsp 648.540/PR do STJ não deixa dúvidas a respeito da necessidade de prévia liquidação do julgado, ao remeter os interessados a esse procedimento de apuração. Logo, tem-se que o julgado objeto do pleito executivo, por não conter a quantidade devida, demanda necessariamente a instauração da fase de liquidação, antes de se prosseguir a qualquer ato executivo. Com efeito, o artigo 509, §4o do CPC consagrou o princípio da fidelidade ao título executivo judicial, verbis: “Art. 509. Quando a sentença condenar ao pagamento de quantia ilíquida, proceder-se-á à sua liquidação, a requerimento do credor ou do devedor: (...) § 4o Na liquidação é vedado discutir de novo a lide ou modificar a sentença que a julgou. Por conta da autoridade da coisa julgada, é vedada a reapreciação da lide ou modificação da sentença. No caso destes autos, a liquidação da obrigação cinge-se a apurar o valor devido a título de diferenças de correção monetária de valores depositados em cadernetas de poupança, decorrentes de expurgos inflacionários dos Planos Bresser, Verão, Collor I e Collor II. A parte Autora em sua inicial informou que o valor devido é de R$ 15.060,35 e requereu que esse fosse o valor fixado. Intima a parte Ré, ela manteve-se inerte. A preclusão é instituto fundamental para o regular desenvolvimento do processo, limitando o exercício abusivo dos poderes processuais das partes, para evitar o retrocesso e a insegurança jurídica. Assegurada oportunidade para que a parte Ré se manifeste acerca do valor atribuído pela parte Autora ao imóvel objeto dos autos, o seu silêncio, quando do chamamento, determina o aperfeiçoamento da preclusão, obstando a oportunidade de se ventilar a ocorrência de eventual cerceamento de defesa, por ter sido a lide resolvida com a sua anuência. Assim, devidamente intimada e não apresentando impugnação aos cálculos, entendo como devido o valor indicado pela parte Autora, qual seja, R$ 14.850,87 como valor devido a título de diferenças de correção monetária de valores depositados em cadernetas de poupança, decorrentes de expurgos inflacionários dos Planos Bresser, Verão, Collor I e Collor II. Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial para fixar o valor de R$ 15.060,35. Anote-se o início da fase de cumprimento de sentença. O agravante fora revel na liquidação, não sendo oportuno em sede agravo de instrumento trazer teses de defesa. Em verdade algumas de suas teses encontram-se totalmente dissociadas da decisão agravada, como exemplo a impugnação a condenação em honorários advocatícios que sequer ocorreu. As questões ventiladas no presente recurso não foram apreciadas pelo juízo de origem não sendo possível análise por esse Juízo sob pena de violar o princípio da dialeticidade. Confira-se, nesse sentido, o magistério de Alexandre Freitas Câmara: (...) não se pode inovar na apelação, sendo vedada a argüição de fatos novos (salvo aquelas que não foram alegadas em primeiro grau de jurisdição por motivo de força maior, nos termos do que dispõe o art.517 do CPC). É o que se chama de “exclusão do ius novorum”, ou seja, a vedação de inovar nas questões de fato que serão apreciadas pelo juízo ad quem. (In Lições de Direito Processual Civil, Editora Lumem Juris, Rio de Janeiro, 2004, 8a edição, Volume II, pág.88). Nesse sentido: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DESPEJO C/C COBRANÇA. INTERESSE RECURSAL. AUSÊNCIA. INOVAÇÃO RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO. ALUGUEL. REAJUSTE. PAGAMENTO A MENOR. RESCISÃO. DESPEJO. SUCUMBÊNCIA. REDISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS 1. Falta interesse recursal aos réus para rediscutir pedido não concedido na sentença. 2. Inviável conhecer de parte do recurso que contém matéria não submetida à apreciação do Juízo de 1a Instância, por se tratar de inovação recursal. (...) (Acórdão 1235714, 07064178920198070001, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 11/3/2020, publicado no DJE: 18/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Destaquei) ALIMENTOS AVOENGOS. INOVAÇÃO RECURSAL. INVIABILIDADE. NÃO CONHECIMENTO. EXONERAÇÃO. CAPACIDADE ECONÔMICA DO PAI DO ALIMENTANDO. NÃO DEMONSTRAÇÃO. REDUÇÃO DO VALOR. IMPOSSIBILIDADE. BINÔMIO NECESSIDADE/POSSIBILIDADE. OBSERVÂNCIA. INCAPACIDADE FINANCEIRA. NÃO DEMONSTRAÇÃO. 1. A inovação de tese jurídica em sede de apelação não é admitida, por configurar supressão de instância e afronta ao princípio do duplo grau de jurisdição. (...) (Acórdão 1235906, 07107852120188070020, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 4/3/2020, publicado no DJE: 17/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Destaquei) Portanto, o reconhecimento da inadmissibilidade recursal é medida que ora se impõe, conforme autoriza o artigo 932 do Código de Processo Civil, verbis: Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; (...). Parágrafo único. Antes de considerar inadmissível o recurso, o relator concederá o prazo de 5 (cinco) dias ao recorrente para que seja sanado vício ou complementada a documentação exigível. No caso específico, entendo que não é aplicável o parágrafo único do artigo 932, uma vez que a inovação recursal não é matéria cabível de ser sanada, uma vez que para tanto seria necessária a apresentação de outro recurso o que violaria a preclusão consumativa. Sobre o tema leciona Nelson Nery Júnior: Existindo irregularidade no processo, capaz de ocasionar juízo negativo de admissibilidade do recuso, o recorrente tem o direito subjetivo de ser intimado pelo relator para sanar a irregularidade, se sanável for. Trata-se de providência salutar, em homenagem ao princípio da instrumentalidade das formas e à instrumentalidade do próprio processo. (in COMENTÁRIOS AO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. 1a Ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015. p. 1853) (Destaquei) Nesse contexto, tenho que inadmissível o recurso que inova as teses apresentadas, sob pena de configurar supressão de instância, o que é vedado no ordenamento jurídico. Ante o exposto, nos termos do art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do presente recurso, por ser manifestamente inadmissível. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 30 de março de 2020 13:17:00. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador